Tribunal: STF
Processo: Rcl 82648
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101059-83.2022.5.01.0009, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    Aduz que o órgão reclamado inobservou o decidido por esta Suprem Corte no Tema 1.118, uma vez que “embora a r. decisão deste E. STF no Tema 1.118 tenha aplicação imediata e não permita retrocessos processuais, o C. TRT-1ª Região, no ato reclamado, decretou, de ofício, a nulidade da. r. sentença proferida nos autos, porque proferida antes da fixação da tese do Tema 1.118”.



    Argumenta que “além de não ter havido requerimento de nulidade da sentença, a adequação a precedente não é matéria apta a gerar, de ofício, a invalidação da decisão previamente proferida. Era dever do C. TRT-1ª Região, portanto, aplicar a tese fixada por esse E. STF no Tema 1.118, e, não o tendo feito, violou a sua autoridade”.



    Defende que “a matéria debatida nos autos originários, e que motiva a decisão reclamada, é idêntica ao que ficou decidido pelo STF, afrontando os arestos proferidos na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118, em relação à não existência de presunção de culpa ou responsabilidade objetiva da Administração Pública, bem como no que tange ao ônus da prova do autor ação para a demonstração da falta de fiscalização razoável da relação contratual com o terceirizado”.



    Conclui que o órgão reclamado, ao decretar a nulidade da sentença, “além de demonstrar falta de técnica e claro intuito condenatório, afronta a autoridade da decisão proferida pelo E. STF no Tema 1.118 porque, a pretexto de resguardar a sua aplicação para momento posterior, recusa a sua aplicação de modo imediato, com os elementos constantes dos autos”.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993: 



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração. 



    O ato reclamado, por sua vez, foi proferido nos seguintes termos:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ENTE PÚBLICO



    [...]



    No caso em apreço, a sentença foi proferida em 21/11/2023 , antes da fixação da tese do Tema 1.118 do E.STF, quando a responsabilidade subsidiária da Administração Pública se encontrava consolidada na jurisprudência, sobretudo pela Súmula 331 do E.TST, que dispõe sobre a fiscalização do contrato de prestação de serviços e a responsabilidade subsidiária do ente público em caso de inércia na fiscalização.



    Assim, considerando que, in casu, a instrução processual e, via de consequência, a distribuição do onus probandi se deu antes do julgamento proferido pelo Pretório Excelso, faz-se necessário oportunizar à parte autora a produção da prova sobre a matéria. Necessário destacar que na vigência da Lei 8.666/93, havia expressa determinação, no seu art. 71, de que a Administração Pública, em nenhuma hipótese, seria responsável subsidiária pelos débitos trabalhistas de seus contratados. A despeito de tal previsão em sentido literal, o próprio STF ao julgar em novembro de 2010, a ADC 16/DF, que trata da responsabilidade subsidiária do ente público, não afastou a aplicação do Enunciado nº 331 da Súmula do C. TST, mas apenas reconheceu a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93, consignando que nada impediria fosse reconhecida a responsabilidade do ente público, de forma subsidiária, caso restasse comprovada a culpa na fiscalização da empresa contratada. Assim dispunha aquele dispositivo da Lei 8.666/93 agora revogada, verbis:



    [...]



    Contudo, com a edição da Lei 14.133/2021, revogando a Lei 8.666/93, a responsabilidade subsidiária da administração pública passou então a ser prevista expressamente em Lei, ao contrário da Lei anterior (Lei 8.666/93), como estabelece o art. 121, § 2º, da Lei 14.133/2021, verbis:



    [...]



    Vê-se então que aquilo que era vedado expressamente na Lei 8.666/93 passou a ser permitido na Lei 14.133/2021. Também não é difícil constatar que, na vigência da Lei 8.666/1993, era exclusivamente por decisão do STF na referida ADC 16 DF, que não invalidava a Súmula 331 do TST, que a Administração Pública era condenada subsidiariamente. Entretanto, agora que a Lei 14.133/2021 fixou tal previsão de forma expressa, parece que com o julgamento do tema 1118, o STF deu interpretação mais desfavorável, ou se assim se não se entender, no mínimo tornando mais difícil a declaração de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, com um elenco de outras exigências além daquelas previstas no § 2º, da Lei 14.133/2021, que se restringe à demonstração de "falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato".



    Feitas tais considerações, e diante do tema 1118 do STF, sobre o qual não houve qualquer modulação quanto ao marco inicial de sua validade, há que se concluir (ou presumir), que alcance todos os processos em curso, inclusive aqueles já instruídos nos moldes do antigo entendimento jurisprudencial, faz-se necessário e indispensável oportunizar-se à parte autora a produção da prova nos moldes da nova jurisprudência, posto que a aplicação pura e simples do tema em grau de recurso constituiria decisão surpresa além de manifesto cerceio do direito de defesa da parte.



    Necessário, inclusive, que MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO seja intimado para juntar aos autos o nome do fiscal do contrato e o relatórios de sua efetiva fiscalização, uma vez que, na forma do art. 67, da Lei 8.666/93 o dever de a execução do contrato ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado é imperativo legal, pois trata-se do dever de fiscalização, que decorre da indisponibilidade do interesse público, sob pena de ficar evidenciada a negligência e a ilegalidade na execução do contrato. A nova lei de licitações e contratos da Administração Pública (Lei 14.133/2021), destinada a substituir a Lei nº 8.666/1993, inova com relação à fiscalização dos contratos administrativos. A partir da aplicação de novos princípios, deixa mais claras as responsabilidades do fiscal de contratos e confirma a centralidade de sua ação para a boa execução contratual. Entre outros aspectos, insere a fiscalização já no planejamento das aquisições, institui a obrigatoriedade da capacitação do fiscal de contratos e promove mudanças relativas à aplicação de sanções. Em seu conjunto, promove uma mudança do foco para a governança e a obtenção de resultados nos contratos administrativos.



    Assim sendo, a figura do fiscal do contrato da fiscalização das obrigações trabalhistas do contrato tornou-se imperativo legal, como se vê no nos artigos 117 a 121 da Lei 14.133/2021, que assim dispõem, verbis:



    [...]



    Demais disto, considerando a grande quantidade de ações envolvendo a primeira reclamada OBRA DE PROMOÇÃO DOS JOVENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, o Juízo deverá intimar o reclamante para fornecimento de ações anteriores sobre o mesmo tema e envolvendo os mesmos reclamadas, a fim de comprovar a ciência prévia do ente público sobre a incúria de seu contratado em relação as obrigações trabalhistas, justamente como preconizado no referido Tema do STF.



    Dessarte, anulo a r. sentença, devendo os autos retornarem ao MM. Juízo de origem para reabertura da instrução processual, oportunizando-se às partes a produção das provas que entenderem necessárias, exclusivamente quanto à responsabilização subsidiária do ente público tomador dos serviços, sem nulidade dos demais atos probatórios, para então ser proferida nova decisão, com observância da tese vinculante do Tema 1.118 de Repercussão Geral do STF.



    (Grifei)



    Na espécie, o órgão de reclamado limitou-se a anular a sentença, em razão do julgamento posterior do Tema 1.118 por esta Suprema Corte, possibilitando-se a produção de provas pelas partes, bem como a determinar à Administração Pública a juntada de documentos relativos à fiscalização do contrato.



    Embora o órgão tenha advertido sobre caracterização de eventual “negligência e ilegalidade na execução do contrato”, nada dispôs quanto ao mérito da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas.



    Nesse contexto, não há estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente